Tribunal: TJES
Processo: 5006214-47.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006214-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: LUCAS GASTALDI DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TIM. REITERADAS LIGAÇÕES ABUSIVAS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO/PRODUTO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO NÚMERO DE TELEFONE DO AUTOR DO SISTEMA DA REQUERIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006214-47.2024.8.08.0012

Recorrentes:
TIM S/A

Recorrido:
LUCAS GASTALDI DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9291026).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

TIM S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam,
ao argumento de que os números telefônicos apresentados pelo recorrido não lhe pertencem
;
b)
ligações realizadas por empresas terceiras, sem parceria com a empresa recorrente;
c)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado;
d)
da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sentença.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, é sabido que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.

Contudo, a análise sobre a inexistência de responsabilidade da parte recorrente sobre as reiteradas ligações suportadas pelo recorrido confunde-se com o mérito da ação, e será analisado em conjunto com o mesmo.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor/recorrido faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, pois o recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente nas reiteradas e insistentes ligações promovidas por pessoas que se passavam por funcionários da empresa recorrente, em dias e horários diversos, para oferecimento de serviço/produto.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em seu
decisum:

O autor colaciona imagens da tela de aparelho telefônico que indica como sendo seu número pessoal (27-99751-3998) constando diversas chamadas recebidas através dos mais variados números iniciados por “0303”, os quais a requerida não nega que sejam por ela utilizados como forma de oferta de seus serviços.

O requerente também junta diversos áudios das ligações recebidas, nos quais é possível perceber a oferta de portabilidade para a operadora requerida (“traga seu número para TIM”) e de outros serviços que o requerente manifesta não ter nenhum interesse, respondendo sempre “não” às perguntas formuladas nas ligações quanto a seu interesse nos serviços ofertados.

De outro lado, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a ausência de comprovação da licitude das reiteradas ligações direcionadas ao autor/recorrido.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, agindo com acerto o juízo primervo ao determinar a retirada do número de celular do recorrido de seu sistema de publicidade e consequente cessação de qualquer ligação ofertando qualquer produto ou serviço, sob pena de multa.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelas insistentes ligações suportadas pelo autor/recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)